Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026986-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), NILZETE GONCALINA DE MOURA FERREIRA - CPF: 545.981.171-68 (AGRAVANTE), THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.646.721-09 (AGRAVADO), MARCELO SLOVINSKI PERNET - CPF: 717.002.771-20 (AGRAVADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. CONFLITO ENTRE DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por NILZETE GONÇALINA DE MOURA contra decisão da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Manutenção de Posse, indeferiu pedido de tutela de urgência para mantê-la na posse de imóvel urbano, apesar de reconhecer o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer os requisitos da tutela possessória e, ainda assim, indeferi-la; e

(ii) estabelecer se a posse exercida pela agravante, em conflito com a propriedade adquirida por arrematação judicial, deve ser tutelada à luz do direito fundamental à moradia e da função social da posse.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada viola o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e, em seguida, negar a tutela de urgência.

4. A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, mas não autoriza práticas de autotutela ou atos abusivos que ultrapassem os limites do exercício regular do direito.

5. A proteção possessória visa tutelar a estabilidade social e a boa-fé de quem exerce posse mansa e pacífica, especialmente quando consolidada pelo tempo e relacionada ao direito fundamental à moradia.

6. A situação concreta revela posse exercida há mais de três anos, com realização de benfeitorias e estabelecimento de residência familiar, de modo que o risco de dano decorre da ameaça de perda da moradia digna da agravante, pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

7. A ponderação entre os direitos de propriedade e moradia impõe a concessão da tutela possessória até decisão definitiva da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que reconhece os requisitos do art. 561 do CPC não pode indeferir a tutela possessória sem fundamentação idônea, sob pena de nulidade por contradição interna.

2. A arrematação judicial confere aquisição originária da propriedade, mas não autoriza atos de autotutela que configurem turbação possessória.

3. O direito fundamental à moradia e a função social da posse devem ser ponderados com o direito de propriedade, legitimando a proteção possessória provisória quando demonstrada posse consolidada por tempo e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, XXII e XXIII; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1013124-16.2024.8.11.0000, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 25.06.2024, DJe 26.06.2024; TJ/MT, RAI 1025314-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 28.02.2024, DJe 02.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NILZETE GONÇALINA DE MOURA
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Adriana Sant'Anna Coningham, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1055895-46.2025.8.11.0041
movida contra
THAYNÁ CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
e
MARCELO SLOVINSKI PERNET
, que
indeferiu a tutela de urgência para manutenção da Agravante na posse do imóvel urbano
descrito na matrícula n. 86.177, localizado na Rua D, Quadra 16, nº 280, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT (
vide
ID. 202016307, na origem).

Em suas razões recursais de ID. 306092395, a Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada apresenta manifesta contradição interna ao reconhecer expressamente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, mas ainda assim indeferir a tutela pretendida;
(ii)
que exerce posse mansa e pacífica há mais de 03 anos sobre o imóvel, desde 09/06/2022, tendo realizado benfeitorias e estabelecido sua residência no local;
(iii)
que a turbação praticada pela primeira Agravada
THAYNÁ CHRISTINE
extrapola o exercício regular de direito, configurando-se em condutas abusivas que incluem a imposição de contrato locatício sob coação;
(iv)
que há risco de dano irreparável consistente na perda de moradia digna, considerando sua condição socioeconômica vulnerável.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para
ser mantida na posse do imóvel até o deslinde do processo
. No
mérito
, pleiteou o integral provimento do agravo para reforma da decisão agravada, concedendo
a tutela de manutenção de posse
.

Em decisão liminar de ID. 307208361, foi
deferido o efeito suspensivo
para determinar que a Agravante fosse mantida na posse do imóvel descrito na matrícula n. 86.177, até julgamento definitivo da ação originária.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 310492354, esclarecendo que o imóvel possui matrícula registrada, originalmente de propriedade de
Jean Carlos Marques de Mello
, com alienação fiduciária em favor da
Caixa Econômica Federal
, que consolidou a propriedade após inadimplemento e promoveu leilão público, sendo o bem arrematado pela Agravada
THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
. Informou ainda que as partes chegaram a acordar locação do imóvel, demonstrando que a Agravante tinha conhecimento da precariedade de sua posse.

Os Agravados foram devidamente intimados, porém deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 313961352.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 306174868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de manutenção de posse, não obstante o reconhecimento expresso pela magistrada de que “
a parte autora logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória
”.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Vistos

Trata-se de ação de manutenção de posse proposta por
NILZETE GONCALINA DE MOURA
em desfavor de
THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
e
MARCELO SLOVINSKI

PERNET
, tendo por objeto a proteção possessória do imóvel localizado na Rua D, Qd. 16, nº 280, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT, sob Matrícula 86177.

Argumentou que celebrou em 09/6/2022 um contrato verbal de compra e venda de seu imóvel com sua prima por meio de uma troca, passando desde então a residir no imóvel objeto da lide.

Descreveu que exercia posse mansa e pacífica sobre o bem há aproximadamente três anos, tendo realizado benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, incluindo a construção de piscina e ampliação da área frontal, avaliadas em R$ 40.000,00.

Narrou que em 07/3/2025 foi surpreendida pelo contato da primeira requerida THAYNÁ, que se identificou como proprietária do imóvel por tê-lo adquirido em leilão.

Aduziu que a requerida teria se aproveitado de seu baixo grau de instrução e de um processo de luto e depressão pelo qual passava para coagi-la a assinar um contrato de aluguel e efetuar pagamentos no valor de R$ 2.000,00, impondo temor de despejo.

Relatou que a requerida THAYNÁ solicitou a desocupação imediata do imóvel, tentou levá-la a um cartório e pretendia incluir placa de venda na fachada do imóvel.

Asseverou que o Boletim de Cadastro Imobiliário demonstrava que os nomes dos requeridos constavam apenas a partir do ano de 2025, e que a primeira requerida possuía histórico de problemas fundiários, com a existência de outra ação judicial em trâmite sob os Autos nº 1032891-31.2024.8.11.0003.

Afirmou que a conduta da requerida em cobrar aluguéis indevidos e coagir sua saída configurava ofensa à sua moral e dignidade, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Pugnou ainda pela indenização pelas benfeitorias realizadas ou, alternativamente, pelo direito de retenção do imóvel.

Assim, ingressou com a demanda e pugnou pela concessão de tutela de urgência antecipada para ser imediatamente mantida na posse do imóvel, sugerindo a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de manutenção da turbação, instruindo o feito com os documentos de id. 1 ao id. 139.

Requereu a concessão da gratuidade judiciária alegando hipossuficiência financeira e rendimento mensal bruto de aproximadamente um salário mínimo, e atribuiu à causa a importância de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Instruiu a inicial com os documentos do id. 197700454 ao id. 197701750.

A petição inicial foi recebida em 23/6/2025 e para análise do pedido liminar foi designada audiência de justificação, além da intimação e citação da parte ré. O pedido de gratuidade judiciária a parte autora foi deferido (id. 198256441).

A citação da parte ré foi positiva, conforme certidão do id. 200665391.

Os réus
THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
e
MARCELO SLOVINSKI PERNET
requereram habilitação no id. 201117746.

A audiência se realizou em 23/7/2025, conforme o termo do id. 201877223.

Fundamento
.

Cinge-se a lide sobre o pedido de manutenção de posse onde a autora estaria sendo turbada pela ré ao argumento de ter adquirido a propriedade por meio de leilão judicial.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias, o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é "possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não exauriente, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, pelas razões que passo a expor.

Da análise da documentação carreada aos autos, verifica-se que a autora
Nilzete Gonçalina de Moura
alega exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel há aproximadamente três anos, tendo realizado benfeitorias no local e estabelecido sua moradia.

A ocupação mansa a pacífica da autora foi reconhecida pela testemunhas
Helaine Santana de Jesus
, que destacou em seu depoimento a ocupação da autora sobre o imóvel residencial durante o período descrito na inicial.

Necessário pontuar que, conforme se extrai da matrícula n. 86.177 do 5º Ofício de Cuiabá (id. 197700470), o imóvel foi adquirido por
Jean Carlos Marques de Mello
em 16/12/2020 através de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal.

Posteriormente, em razão do inadimplemento do mutuário, a propriedade foi consolidada em favor da Caixa Econômica Federal em 09/11/2023 (AV.13/86.177):

(...)

Embora a autora não ostente justo título dominial sobre o bem, tendo supostamente adquirido a área por contrato particular sem observar as regras legais, a presente lide versa sobre a proteção possessória, onde a ocupação perpetrada pela autora se apresenta como mansa e pacífica, capaz de atrair o reconhecimento do exercício de posse nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Sucede, contudo, que não há que se falar em turbação praticada pela ré nos moldes exigidos pelo art. 561, inciso II, do CPC.

As conversas entre as partes extraídas do aplicativo WhatsApp (id. 197700481) demonstram que a ré
Thayna Christine Silveira de Oliveira
, no exercício regular de seu direito, procurou a autora informando da aquisição do bem por meio de leilão judicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

A ré inicialmente se dispôs a locar o imóvel à autora e somente diante da recusa desta é que requereu a desocupação do imóvel (id. 197700481 - Pág. 9):

(...)

A mera comunicação da aquisição da propriedade e a proposta de locação, culminando com o pedido de desocupação, constituem exercício regular de direito por parte da adquirente, não caracterizando os atos de turbação exigidos para a proteção possessória. Desde que, a ré não intente medidas físicas para promover tal desocupação e, valha-se das medidas judiciais cabíveis.

Desta forma, ausente a demonstração de turbação efetiva nos termos do art. 561, inciso II, do CPC, o pleito liminar deve ser indeferido.

Dispositivo
.

Isto posto, não restaram demonstrados os requisitos essenciais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil,
indefiro
o pleito liminar de manutenção de posse almejado por
NILZETE GONCALINA DE MOURA
em desfavor de
THAYNA

CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
e
MARCELO SLOVINSKI PERNET
, sobre o imóvel localizado na Rua D, Qd. 16, nº 280, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT.
”

Pois bem.

A controvérsia central transcende a mera análise dos requisitos processuais das ações possessórias, envolvendo a complexa interface entre posse derivada de contrato verbal não registrado e propriedade adquirida por arrematação judicial, com as peculiaridades decorrentes da aquisição originária por leilão promovido pela Caixa Econômica Federal.

Analisando os autos,
verifico que a decisão agravada apresenta manifesta
contradição interna
ao reconhecer expressamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela possessória, para em seguida negar a proteção pretendida
.

Com a devida vênia, tenho que tal contradição compromete a própria validade do
decisum
, violando o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais.

Ainda que as informações prestadas pelo juízo de origem (
ID. 310492354)
evidenciam cadeia dominial registrária clara, sendo o imóvel originalmente adquirido por
Jean Carlos Marques de Mello
, posteriormente consolidado em favor da
Caixa Econômica Federal
por inadimplemento e, finalmente, arrematado pela primeira Agravada
THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
em leilão público regular. A Agravante, por sua vez, fundamenta sua posse em contrato verbal celebrado com terceira pessoa estranha a essa cadeia dominial.

Não se ignora que a jurisprudência consolidada desta Corte reconheça a eficácia da arrematação judicial como forma de aquisição originária (
Ex vi
TJ/MT. RAI 1013124-16.2024.8.11.0000, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho 1ª Câm. Dir. Priv., j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) e que “
Na ação de imissão na posse não é possível discutir a eventual nulidade da execução ou do leilão extrajudicial que findou na venda do imóvel arrematado. Se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a arrematação do bem em leilão extrajudicial estando os respectivos atos averbados na matrícula do imóvel, o arrematante deve ser imitida na posse do imóvel.
” (TJ/MT. RAI 1025314-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 28/02/2024, DJe 02/03/2024; destaquei).

Entretanto, no que tange especificamente à
caracterização da turbação possessória
, observo que a conduta da primeira Agravada
THAYNA CHRISTINE SILVEIRA DE OLIVEIRA
merece uma análise mais detida quanto aos limites do exercício regular do direito de propriedade face aos direitos possessórios preexistentes.

Cediço que o direito de propriedade, embora fundamental, deve ser exercido em conformidade com sua função social e dentro dos limites constitucionais e legais,
não autorizando medidas de autotutela que configurem abuso de direito
.

A par disso, não se pode descuidar que a proteção possessória visa tutelar situações consolidadas pelo tempo e pela boa-fé, especialmente quando envolve direito fundamental à moradia de pessoa em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

No caso concreto,
considerando que se trata de conflito entre posse exercida há mais de 03 anos com estabelecimento de residência e investimento em benfeitorias
,
tenho que a simples alegação de exercício regular de direito não afasta,
por si só,
a caracterização de turbação possessória quando as
condutas extrapolam os limites da legalidade
.

Nessa perspectiva, compreendo que a questão deve ser analisada sob a ótica da ponderação entre direitos fundamentais em conflito, preservando-se tanto o direito de propriedade quanto o direito à moradia, mediante solução que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, na espécie, quanto aos requisitos do art. 561 do CPC,
constato que a
probabilidade do direito
decorre do exercício de posse mansa e pacífica há mais de 03 anos
, conforme reconhecido expressamente pela decisão agravada.

Por sua vez,
o
risco de dano
se manifesta na possibilidade de privação de moradia digna da Agravante
, pessoa de condição socioeconômica vulnerável, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que estabeleceu no imóvel sua residência familiar com investimento em benfeitorias.

Logo, diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o reconhecimento da plausibilidade jurídica da pretensão recursal
, uma vez que demonstrada a contradição manifesta da decisão de primeiro grau e a caracterização de situação possessória merecedora de proteção
, ao menos até decisão definitiva de mérito na origem
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
NILZETE GONÇALINA DE MOURA
para, ratificando a decisão liminar, determinar que a Agravante
NILZETE GONÇALINA DE MOURA
seja mantida na posse do imóvel descrito na matrícula n. 86.177, localizado na Rua D, Quadra 16, nº 280, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá/MT,
até julgamento definitivo da ação originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025